Tribunal: TJMT
Processo: 0003559-56.2017.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0003559-56.2017.8.11.0011
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar ao autor R$ 843,75 em virtude da invalidez parcial permanente, com correção monetária a partir do dia do acidente e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A apelante alega que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.
Aduz que “o não pagamento não impede o ressarcimento a terceiros, todavia, obsta o pagamento ao próprio autor negligente com sua obrigação”.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso.
Busca o provimento do Recurso.
Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 57033473).
É o relatório.
A apelante se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.
No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.
Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.
Julgado do STJ:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )
Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.
A apresentação reiterada e insistente de proposições indiscutivelmente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que torna imperiosa a cominação de multa (arts. 80, inciso VII, e 81, do CPC/2015), mesmo porque a tese ora defendida já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte.
Posto isso, com amparo no art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao Recurso e determino à apelante o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório em 2% do valor da condenação.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator